Tribunal: TJES
Processo: 5024658-97.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024658-97.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PATRICK ZONTA FRANCA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5024658-97.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
PATRICK ZONTA FRANCA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO DIA/SUBSÍDIO. EXEGESE DA LEI ESTADUAL COMPLEMENTAR Nº 420/2007. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

A narrativa descrita na peça inicial é no sentido de que o autor ingressou na Polícia Militar do Espírito Santo em 2006, ocupando atualmente a graduação de 3º Sargento. No dia 27/06/2020, conforme alega, o autor teria sofrido acidente em serviço que o afastou de suas atividades profissionais por 238 dias. Diz, assim, que teve reconhecido o direito ao pagamento de indenização, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006, mas recebeu a verba a menor, já que o cálculo da indenização foi feito com base no soldo e não tomando como parâmetro o seu subsídio. Almeja, nestes termos sintetizados, o recebimento das diferenças.

(2).
O Juízo de origem acolheu, em parte, os pedidos constantes na inicial, condenando a parte ré no pagamento à parte autora das diferenças decorrentes da indenização paga em virtude do afastamento por acidente de trabalho (238 dias), tendo por base de cálculo o efetivo
subsídio
do requerente ao invés do soldo.

(3).

A parte ré, por meio de recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial.
Por sua vez, os autores, em contrarrazões, defendem a manutenção do ato sentencial.

(4).
Das questões processuais:
4.1)
Da desnecessidade de suspensão do feito. O Estado recorrente pretende a suspensão do feito, sob o argumento de existência do IRDR no âmbito do Eg. TJES de autos nº 0023053-79.2021.8.08.0000, cujo objeto é relativo ao tema em debate no presente feito. No entanto, percebe-se que o referido IRDR não foi admitido, o que, por consequência lógica, resta autorizada a tramitação de qualquer feito a respeito do tema. Questão processual, dessa forma, afastada;
4.2)
Da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Afirma o recorrente que a competência para processar e julgar o processo é das Varas de Acidente do Trabalho. O argumento não merece prosperar, na medida em que o tema em discussão não trata do acidente em si, mas na ventilada diferença remuneratória e, ainda que se entendesse pelo alargamento da matéria em si, não se pode desconsiderar a competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública, a partir do que estabelece o art. 4º da Lei 12.153/2009. Preliminar rejeitada.

(5).
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
Confirmam-se, portanto, as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente
no que diz respeito à comprovação dos fatos alegados pela parte autora
.

(6).
A respeito do embate dos autos, merece ser ressaltado o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
Não é controvertido o acidente em serviço e o pagamento da indenização por acidente em serviço pela Administração Pública Estadual, cingindo-se a controvérsia apenas e tão somente acerca da base de cálculo para o seu pagamento. A Lei Estadual nº 8.279/2006 a qual criou a Indenização por Acidente em Serviço no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil, assim estabeleceu: [...] Insurge-se o Requerente quanto ao valor que lhe foi pago, invocando a disciplina da Lei Estadual 8.279/2006, que determina o pagamento de indenização correspondente ao valor do dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias da licença. A remuneração do Requerente atende ao disposto no art. 39, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, correspondendo a modalidade de subsídio e não mais de soldo. É evidente que a lei que criou a indenização por acidente em serviço foi editada anteriormente à legislação que criou a modalidade de pagamento dos servidores estaduais sob a forma de subsídio, de modo que a intenção do legislador foi a de que a indenização correspondesse à fração da remuneração recebida pelo servidor público. Dito isto, tenho que assiste razão ao Requerente em pretender receber o equivalente aos dias do afastamento do trabalho em decorrência de acidente que sofreu quando prestava relevante serviço público a bem da sociedade. O cálculo realizado pelo Requerido não guarda correspondência com o valor do subsídio do Requerente, de modo que a pretensão do ente estatal em pagar a indenização calculada sobre parcela que não é paga ao militar beira ao enriquecimento sem causa. [...]
”.

(7).
Observa-se que o ato guerreado está em estrita consonância com o posicionamento majoritário do Eg. TJES sobre o tema. Nesse sentido, trago à baila a título de ilustração o seguinte julgado,
in verbis
: “
[...] O militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização (IAS), cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, por ocasião da Lei Complementar nº 420/2007. III. A despeito do novo parâmetro estabelecido (LC nº 420/2007) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei pretérita (Lei nº 8.279/06), a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ao arrepio do regramento legal supramencionado e em detrimento dos militares que recebem por subsídio, no infundado argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. IV. Atentando-me ao que assenta a jurisprudência deste Sodalício em casos como o vertente, é devida a adequação da base de cálculo da IAS paga ao militar que recebe por subsídio. Sentença mantida. [...]
” (TJES, Classe: Apelação Cível 030180021492, Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022). No mesmo sentido: TJES, Classe: Apelação Cível 024170149371, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Publicação no Diário: 25/02/2022; TJES, Classe: Apelação Cível 024170248520, Relator: Desembargador Jorge do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020; TJES, Classe: Apelação Cível 024180029407, Relator: Desembargador Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Publicação no Diário: 29/01/2020.

(8).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(9).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação. Por força de lei, sem condenação em custas.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.